Tribunal: TJES
Processo: 5010657-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010657-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIZ BENTO TEIXEIRA DO ROSARIO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5010657-46.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: LUIZ BENTO TEIXEIRA DO ROSARIO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.

No mérito, verifica-se que o banco recorrente juntou o instrumento contratual que

fundamentou os descontos ocorridos no benefício previdenciário do autor, todavia, a assinatura constante daquele documento diverge das assinaturas apostas pelo autor nos documentos juntados com a exordial, como salientado pelo juízo
a quo
quando pontuou que
“o autor não reconhece as assinaturas e simples comparação entre a assinatura aposta no contrato e no documento de identidade e na procuração do autor demonstram grandes diferenças”
;

3.
Registre-se que, mesmo em se tratando de fraude, subsiste a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que a responsabilização por fato do serviço se opera de forma objetiva, ou seja, independentemente da ocorrência de culpa, consoante art. 17 do CDC. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm exclusivamente pelo fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela;

4.
Quanto à repetição do indébito em dobro, ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível
"quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
– ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor. Assim, de ser mantida a sentença de piso.

5.
No que pertine aos danos morais, tenho que também não merece reparo a sentença recorrida, visto que a situação experimentada pelo autor, que sofreu descontos irregulares diretamente em seu benefício previdenciário, revelou-se perturbadora à sua paz e tranquilidade, causando-lhe transtornos e vulnerabilidade que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais, que foram arbitrados de maneira proporcional e razoável à hipótese em tela;

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.